Tribunal: TJMT
Processo: 1003635-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003635-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), EVERTON BALDISSERA - CNPJ: 20.555.912/0001-37 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PRISCILA VIVIANE MARIANO - CPF: 008.820.791-90 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE FIXOU A VISITAÇÃO DOS FAMILIARES MATERNOS POR MEIO DE VIDEOCHAMADAS OU TELEFONEMAS DURANTE 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA E PRESENCIALMENTE 01 (UM) FINAL DE SEMANA POR MÊS, SEM PERNOITE – CONVIVÊNCIA FAMILIAR – PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS – PECULIARIDADES DO CASO QUE DEMANDAM ANÁLISE APROFUNDADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É legítima a concessão de tutela de urgência que restabelece o contato da criança com a família materna, por meio de chamadas e visitas supervisionadas, quando ausentes elementos concretos que evidenciem risco à integridade física, emocional ou psicológica da infante.

O direito à convivência familiar, previsto no art. 227 da CF/88 e no art. 4o do ECA, deve ser resguardado como garantia fundamental do desenvolvimento integral da criança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOFIA COSTATO BRESCIANINI, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Alienação Parental c/c Regulamentação do Direito de Visitas c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1017133-73.2024.8.11.0015, movida por YARA COSTATO e OUTROS fixou a visitação dos familiares maternos, para com a menor Manuela Sena Costato Soares Oliveira, da seguinte forma:

“Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contato entre a infante e a família materna,
por meio de videochamadas ou telefonemas a serem realizados ao menos três vezes na semana, preferencialmente às terças, quintas e sábados, em horário a ser ajustado entre as partes por meio de seus advogados, ou, caso não cheguem a consenso, no período compreendido entre às 17h e às 18h (horário de Mato Grosso)
.

Poderá ainda a família materna visitar a criança Manuela
presencialmente, fazendo-o, neste momento processual, exclusivamente na cidade de Sinop, sempre no último final de semana de cada mês, oportunidades em que deverão buscar a criança no fórum às 09h do sábado, trazendo-a de volta no mesmo dia, às 19h, repetindo-se o procedimento no domingo
.

Sendo de interesse da família materna encontrar pessoalmente a criança em seu aniversário no próximo dia 04 de março, deverá fazê-lo nos mesmo moldes acima, contudo, entre às 09 e às 13h, ou entre às 15 e às 19h, nos mesmos moldes acima, de modo a que a mãe também possa desfrutar de dia tão especial em companhia da filha.

O dia e horário de contato para comemoração do aniversário de Manuela poderá ser reajustado entre as partes, contudo, caso não cheguem a consenso por meio de seus patronos, valerá o quanto acima decidido por este juízo.”

Em breve síntese, a agravante argui nas razões de Id. 270412867, que a decisão recorrida desconsiderou as provas apresentadas nos autos, que demonstram um histórico de violência e conflitos familiares, o que justificaria a restrição do contato da infante com as agravadas.

Aduz que o juízo de origem ignorou a existência de boletins de ocorrência e laudos que indicam que a menor já presenciou violência doméstica entre os familiares maternos, gerando traumas e crises emocionais.

Argumenta que a decisão não considerou o histórico psiquiátrico da avó materna, apontado pela agravante como fator de risco para o bem-estar da menor.

Sustente que houve a fixação de um regime de convivência inadequado, que não respeita a rotina da criança e impõe interações forçadas.

Pontua a agravante que a decisão de primeiro grau compromete a integridade psicológica da menor, sendo necessária sua revisão imediata.

Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo. Alternativamente, pugna pela revisão do regime de convivência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida.

A liminar foi indeferida (Id. 271724365).

Contraminuta, no Id. 277266885, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 278512368).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, as partes agravadas propuseram Ação Declaratória de Alienação Parental c/c Regulamentação de Visitas, oportunidade em que o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para restabelecer o contato entre a menor Manuela Sena Costato Soares Oliveira e seus familiares maternos.

A decisão agravada determinou a realização de videochamadas três vezes por semana e visitas presenciais mensais, além de convivência presencial no dia do aniversário da criança, todas a serem realizadas com cautelas e em ambiente neutro.

A agravante alega, em síntese, que a medida judicial afronta seu poder familiar, pois afastou a menor de sua família materna por razões de proteção, em virtude de histórico de violência doméstica e comportamentos supostamente instáveis da avó materna.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, por ausência de elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, destacando o interesse superior da criança e a ausência de prova inequívoca de risco familiar atual.

Pois bem.

Os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o princípio constitucional da absoluta prioridade expresso no art. 227, preveem como regra cogente a proteção integral dos interesses das crianças e adolescentes.

A decisão agravada foi proferida com base em elementos concretos que revelam a interrupção abrupta e unilateral da convivência da menor com seus familiares maternos — avó, tias e primos — desde dezembro de 2022, inclusive em datas simbólicas, como seu aniversário. Tal isolamento, por si só, já configura grave prejuízo ao desenvolvimento emocional da criança, em violação ao princípio do melhor interesse (art. 227 da CF/88; art. 4o do ECA).

Ainda que a agravante alegue episódios de violência familiar, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem atualidade, gravidade ou risco iminente à integridade física ou psicológica da menor em razão do contato com a família materna. Conforme destacou o Ministério Público, trata-se de alegações genéricas, carentes de amparo técnico, que demandam dilação probatória para verificação adequada.

A própria agravante, segundo relatório psicossocial (Id. 181005198 - autos de origem), reconhece que
“a criança gosta muito da avó materna”
, o que evidencia vínculo afetivo importante e natural, sendo contraproducente e desproporcional promover um rompimento total dessa relação.

Ademais, a decisão agravada se mostra equilibrada ao prever visitas presenciais mensais em local neutro (Fórum), além de chamadas em dias e horários pré-definidos. Não se trata, portanto, de medida arbitrária ou excessiva, mas de providência voltada à preservação do direito fundamental à convivência familiar (art. 19 do ECA), o qual abrange, inclusive, outros membros da família extensa, como avós, tios e primos.

Outrossim, não se pode perder de vista que a alienação parental não se perfaz apenas por palavras ou campanhas negativas, mas também por condutas omissivas que dificultem ou inviabilizem o contato da criança com seus vínculos afetivos anteriores, conforme dispõe o art. 2o da Lei 12.318/2010.

Portanto, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, dada a sensibilidade que envolve o caso, bem como que não fora comprovado a existência de risco a criança em testilha, além da atenção aos princípios constitucionais da proteção integral, do melhor interesse da infante e da convivência familiar, ao menos nesta estreita via de juízo de cognição sumária, até que sobrevenha a devida instrução processual, deve a decisão
a quo
ser integralmente mantida.

A propósito, assim já decidiu este e. sodalício,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE AFETIVA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA.
DIREITO DE VISITAÇÃO POR TIOS. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fixação do direito de visitas dos tios em relação ao menor com quem têm laços afetivos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão é se os agravantes, na condição de tios com forte vínculo afetivo, têm direito à convivência com o menor, com base no princípio do melhor interesse da criança. III. Razões de decidir 3. A legislação brasileira consagra o direito à convivência familiar, estendendo-o à família extensa, desde que seja do interesse da criança.
4. As provas apresentadas demonstram o vínculo afetivo entre os tios e o menor, além de prejuízos ao seu desenvolvimento emocional e escolar com o rompimento abrupto da convivência.

5. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Constituição Federal privilegiam o princípio do melhor interesse da criança, o que justifica a retomada da convivência com os agravantes.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para conceder o efeito suspensivo, restabelecendo o direito de visitas dos agravantes com o menor.
Tese de julgamento: "O direito de visitação pode ser estendido aos tios, quando demonstrado o vínculo afetivo e sendo do melhor interesse da criança, com base na proteção integral prevista no ECA e na CF/1988."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC/2015, art. 300.”
(N.U 1015582-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025